Tribunal: CARF
Processo: 16682.900807/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900807/2015-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.602 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de maio de 2021
Recorrente
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
demonstração e comprovação dos argumentos de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à
Contribuição para o PIS, em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado
para quitação de débito da titularidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900807/2015-47
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900807/2015-47

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do direito creditório, aduzindo o seguinte:
a) o crédito apurado se originara, após revisão contábil, da alteração do regime de
tributação das receitas de assinaturas/facilidades;
b) o indeferimento da restituição decorrera da falta de retificação da DCTF e do
Dacon, fato esse que não gera crédito a favor da Fazenda Pública, pois, no processo
administrativo, deve-se observar o princípio da verdade material, de acordo com a doutrina e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de Tribunais Regionais Federais e do
CARF e em conformidade com os princípios da legalidade, da proteção da confiança, da
formalidade moderada em favor do contribuinte, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento
ilícito;
c) a Administração tributária não pode restringir o direito do sujeito passivo à
restituição do valor pago indevidamente, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN) e da
Constituição Federal.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópia
do despacho decisório, do Pedido de Restituição, do comprovante de arrecadação, de planilhas
de apuração, da DCTF, do Dacon e de relação de contas contábeis.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundamentando-
se na falta de retificação da DCTF e na ausência de prova do crédito pleiteado (escrituração e
documentos fiscais).
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2020 (fl. 241), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 01/09/2020 (fl. 242) e requereu o retorno dos autos
à repartição de origem para apreciação dos documentos então acostados ou, alternativamente, o
reconhecimento do direito creditório, repisando os mesmos argumentos de defesa.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente trouxe aos autos planilhas
identificadas como “Estrutura de Balanço da Brasil Telecom” (fls. 264 a 305) e planilhas Excel
com “Exibição de saldos de contas do Razão” (fls. 307 a 308).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo à Contribuição para o PIS, em
razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da
titularidade do contribuinte.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900807/2015-47

A defesa do Recorrente, em ambas as instâncias, se restringiu, além das alusões a
princípios desrespeitados pela autoridade tributária e ao erro escusável quanto à ausência de
retificação da DCTF e do Dacon, à seguinte afirmativa:
Trata-se de pedido de restituição referente ao crédito de PIS, originado da alteração
do regime de tributação das receitas de assinatura/facilidades, no montante de R$
201.161,45, efetuado por meio da PER/DCOMP no 34881.57016.291014.1.2.04-8000
(doc. no 03), o qual foi glosado pela Receita Federal. (fl. 97 da Manifestação de
Inconformidade e fl. 247 do Recurso Voluntário – g.n.)
Nota-se que, tanto na primeira quanto na segunda instância, a única alegação
acerca da natureza jurídica do crédito pleiteado se restringiu à afirmativa de que o crédito se
referia à “alteração do regime de tributação das receitas de assinaturas/facilidades”, inexistindo
nas peças recursais qualquer outro mínimo esclarecimento acerca desse alegado direito.
Na primeira instância, o Recorrente havia dito que, para “ratificar a
verossimilhança do que foi alegado”, bastava “verificar seu Livro-Razão 2009 (doc. no 07)” (fl.
98). No entanto, consultando-se o referido doc. 07 (fls. 211 a 212) verifica-se que se trata de uma
tabela, com 12 colunas, contendo códigos, datas, valores e descrição de fatos como, por
exemplo, “PIS s/ faturamento a pagar”, inexistindo qualquer outra informação que viabilizasse a
apuração de eventual indébito.
Nas planilhas de apuração da contribuição para o PIS devida em outubro de 2009
(fl. 121), consta que a retificação da apuração decorrera da inclusão na base de cálculo de dois
valores relativos a “facilidades”, inexistindo qualquer outra informação nos autos que pudesse
esclarecer a natureza dessa rubrica.
Na segunda instância, o Recorrente traz aos autos um documento intitulado
“Estrutura de Balanço da Brasil Telecom” (fls. 264 a 305), sem indicação, nas contas do Ativo e
do Passivo distribuídas em 42 folhas, de que itens deveriam ser considerados na apuração do
crédito pleiteado.
Os dados que o Recorrente alega poderem ser obtidos de seu livro Razão constam
de duas planilhas Excel, com 13 linhas e cinco colunas, contendo números sem qualquer
indicação de sua natureza ou de sua origem (fls. 307 a 308).
Nesse contexto, torna-se impossível confirmar a existência do saldo creditório
pleiteado, situação fática deficitária essa que não pode ser suprida a partir de meras alegações de
violação de princípios por parte da autoridade administrativa.
As meras alegações sem amparo em documentos efetivos se mostram
incompatíveis com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido,
precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900807/2015-47

vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a
sua efetiva identificação, demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a decisão de origem em razão da falta de demonstração dos motivos de fato e de
direito em que pautados o crédito, bem como da ausência de apresentação dos documentos
considerados imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos fatos alegados.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, não tendo nem mesmo identificado a
natureza e a origem do crédito, situação em que se têm, indubitavelmente, por prejudicadas as
meras alegações.
Quanto às alegações do Recorrente acerca da violação dos princípios da
legalidade, da proteção da confiança, da formalidade moderada em favor do contribuinte, da boa-

(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900807/2015-47

fé e da vedação ao enriquecimento ilícito, elas se mostram de todo infundadas, pois que,
conforme já dito, desacompanhadas da identificação dos fatos e dos dispositivos legais a que se
reportam.
Não se pode ignorar que este órgão administrativo de julgamento não detém
competência para se pronunciar acerca de violação a princípios constitucionais por lei válida e
vigente, cuja observância por parte dos conselheiros é vinculada e obrigatória, em conformidade
com o teor da súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, ressalte-se que, em 28/04/2021, esta turma julgadora, por meio do
acórdão no 3201-008.313, decidiu acerca de outro crédito pleiteado pelo mesmo contribuinte
destes autos, em que a sua natureza jurídica encontrava-se identificada, tendo a decisão constado
da ementa nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE
FACILIDADE E COMODIDADE.
Por não decorrerem de serviços de telecomunicações, as receitas relativas aos serviços
de facilidade (bloqueio e identificado de chamadas) e de prestação e comodidade
(PUC) são tributadas na sistemática não cumulativa das contribuições sociais.
Nota-se que, no processo em que prolatada a decisão supra (no
16682.903429/2017-15), o Recorrente havia identificado as chamadas “facilidades” como
serviços de bloqueio e identificação de chamadas, identificação essa não prestada nestes autos.
Mas, mesmo que se cogitasse acerca da aplicação da analogia, considerando que
as “facilidades” sem identificação destes autos correspondem às “facilidades” devidamente
identificadas nos outros autos, ainda assim, melhor sorte não teria o Recorrente, pois, ali, o
resultado foi, por unanimidade, desfavorável a ele.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.602 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900807/2015-47

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital